Tribunal: TJDFT
Processo: 0709793-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE À REGRA DA IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo exequente contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de 30% da remuneração mensal do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a penhora de 30% da remuneração mensal do executado, à luz das hipóteses excepcionais previstas no art. 833, IV e § 2o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC, prevê a impenhorabilidade de salários e proventos, salvo nos casos de dívidas alimentares ou se os rendimentos mensais forem superiores a 50 salários-mínimos, desde que respeitado o mínimo existencial.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade da verba remuneratória apenas em hipóteses excepcionais, exigindo que o valor penhorado não comprometa a dignidade do devedor e de sua família.
5. Cabe ao credor demonstrar, de forma idônea, a situação financeira do devedor para possibilitar o juízo de proporcionalidade quanto ao impacto da penhora no mínimo existencial. No caso concreto, o agravante não apresentou documentos que comprovassem o valor exato da remuneração do executado, o que inviabiliza a aferição da viabilidade da penhora requerida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A penhora de verbas remuneratórias somente é admitida em caráter excepcional, devendo o exequente comprovar que os valores recebidos pelo devedor superam 50 salários-mínimos ou que a penhora não compromete o mínimo existencial. 2. A ausência de comprovação da renda do executado inviabiliza a análise sobre a possibilidade de penhora de percentual de seus vencimentos.